Tribunal: TJMT
Processo: 1022432-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022432-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WASHINGTON RANGEL DA SILVA (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR

FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – REEDUCANDOS COM COMORBIDADES E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ATUAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INTERVENÇÃO CÉLERE –

CRISE MUNDIAL/GRAVIDADE DO QUADRO NACIONAL

– PREMISSA DO STJ – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Juízo da Execução Penal tem previsão expressa no art.195 da LEP e concessão da prisão domiciliar está em conformidade a Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, justificada diante da
“crise mundial do coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez
” (STJ, RHC no 137.083/SP).

“[...] a prisão domiciliar, [...] deve ser mantida, pois não haveria sentido em determinar, nesse caso, o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, já que a intenção [...] da Recomendação n.o 62 do CNJ é justamente evitar a entrada e saída de pessoas nos presídios, como forma de preservar o isolamento social .[...].”
(TJMG, AGEXPE No 1.0313.16.005188-1/003)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022432-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

WASHINGTON RANGEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042), que concedeu prisão domiciliar a WASHINGTON RANGEL DA SILVA, em unificação de penas por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e tráfico de drogas [duas vezes], em 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, §2o, I e II, do CP, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta a nulidade da decisão por falta de oportunidade para prévia manifestação.

Pede provimento para que seja revogado o benefício (ID 64163986 -

pág. 191/200).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 64163986 – pág. 205/216).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 64163986– pág. 219).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Preliminar de nulidade da decisão proferida – Possibilidade – Progressão de regime – Concessão de benefício da prisão domiciliar pelo juízo das execuções penais sem a prévia manifestação do Ministério Público – Ocorrência da nulidade – Obrigatoriedade da intervenção do parquet nos executivos de pena – Periculosidade do agravado que justifica a manutenção da reclusão – Não comprovação de impossibilidade de tratamento dentro do presídio – Pelo Provimento do Recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 68921483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.3.2020, o agravado requereu a prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do c. CNJ (SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042 –mov. 28).

Em 4.5.2020, a 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se [“por hora”] pelo indeferimento (SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042 –mov. 39).

Em 7.5.2020, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...]. Na presente hipótese, a informação extraída do Sistema SEEU, confirmada pela Direção da Unidade Prisional, esclarece que o penitente está inserido na população de risco para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, por realmente ser diabético e hipertenso, o que pode lhe conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.

Contudo, e isso é preponderante, aquela Direção noticiou, também, que o sentenciado recebe atendimento e medicação para tais patologias, além de ter realizado atendimento médico recente para controle (24/04/2020), oportunidade em que foi indicado para realização de dieta e atividade física diária. Ora, isso demonstra que sua saúde não está desassistida. [...].

Portanto, a condição de diabético e hipertenso do recuperando, frisa-se, recebendo tratamento médico, cede se comparada à extrema gravidade dos fatos cometidos e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade. [...].

Por outro lado, em consulta ao sítio da SESP, restou evidenciado que “O Sistema Penitenciário de Mato Grosso não possui caso suspeito nem confirmado de contaminação pelo c o r o n a v í r u s (C O V I D - 1 9)” (http://www.sesp.mt.gov.br/-/14015852-unidades-penais-seguem-protocolo-e-nao-possuem-casos-de-coronavirus).[...].

Com essas considerações, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando WASHINGTON RANGEL DA SILVA. [...]. Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito –
SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042 –mov. 42).

Em 3.7.2020, aportou aos autos o Relatório Técnico

da Penitenciária Central do Estado [subscrito pela Gerente de Apoio Administrativo e Penal – Waldicele Maria de Arruda Duarte – Mat. 114773], com a indicação dos reeducandos portadores de comorbidades com impossibilidade ou difícil tratamento dentro do estabelecimento prisional, dentre eles o agravado (SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042 –mov. 62).

Na mesma data [3.7.2020], o Juízo da Execução Penal concedeu prisão domiciliar ao agravado nestes termos:

“[...]. De início, cumpre destacar que a dispensa de manifestação ministerial no caso versado se justifica em virtude da situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados. [...].

No entanto, hoje, aportou a este Juízo informação daquela mesma Direção Penitenciária, que o penitente faz parte do grupo de recuperandos que a Unidade está com dificuldades de prestar atendimento adequado e necessário à suas comorbidades, sendo que em alguns casos, afirmou de forma categórica a impossibilidade de tratamento intramuros.

Em face desse fato novo, uma importantíssima e relevante situação: há fundadas suspeitas – pois ainda não retornaram os exames – que vários recuperandos da PCE, lamentavelmente, de dois raios, estão acometidos pela COVID-19.[...].

Portanto, no presente caso, ao menos em um reexame superficial e urgente, em razão das peculiaridades apresentadas, utilizando-se da razoabilidade, a mera gravidade dos crimes praticados, não possuem o condão de impossibilitar o acesso do recuperando à saúde, direito esse fundamental imbricado no corpo da Constituição Federal:[...]

É claro que, como já mencionado alhures, o fato de o reeducando estar condenado pela prática de crime hediondo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias. [...].

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção do recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.

Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por ser portador de diabetes e a unidade, neste momento de Pandemia, está sem integral condição de lhe prestar assistência e tratamento adequado. [...].

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, [...] CONCEDO ao reeducando WASHINGTON RANGEL DA SILVA direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito –

SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042 –mov. 42).

Pois bem.

De fato, não foi oportunizada manifestação prévia do órgão ministerial sobre o Relatório Técnico que noticiava que 32 (trinta e dois) reeducandos integrantes do grupo de risco da COVID/19 estavam com impossibilidade e ou dificuldade de receber tratamento médio dentro da Penitenciária Central do Estado (SEEU N.U o 0026640-43.2014.8.11.0042 –mov. 62).

Todavia, a situação emergencial ocasionada pela pandemia mundial somadas a demonstração de que o agravado integra grupo risco para a COVID/19 e a falta de condições para tratamento médico dentro do sistema prisional [informado no Relatório Técnico], não só autorizam a atuação de ofício do Juízo de Execução Penal, como exigem intervenção célere de todas as autoridades públicas.

No caso, a atuação do Juízo da Execução Penal tem previsão expressa no art.195 da LEP e concessão da prisão domiciliar está em conformidade a Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, justificada diante da
“crise mundial do coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez”

(STJ, RHC no 137.083/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.12.2020).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Adota-se julgado do e. TJMG:

“[...]
a
prisão domiciliar, [...] deve ser mantida, pois

não haveria sentido em determinar, nesse caso, o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, já que a intenção da Portaria Conjunta n.o 19-PR/TJMG/2020 e da Recomendação n.o 62 do CNJ é justamente evitar a entrada e saída de pessoas nos presídios, como forma de preservar o isolamento social
.[...].”
(AGEXPE 1.0313.16.005188-1/003 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 19.8.2020 –grifado)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021